Tribunal: TJDFT
Processo: 0715573-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por KETLEN ALINE DE MATOS SILVA em face de ato que reputa ilegal, atribuído ao Senhor SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciado na sua reprovação na prova de aptidão psicológica no concurso para o cargo de Polícia Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, regido pelo Edital 001/2022. Em síntese, aduz que o laudo de avaliação psicológica não atendeu os requisitos previstos no edital, bem assim o art. 62 da Lei 4949/12, que cuidam do emprego de conjunto de procedimentos científicos e avaliação por três profissionais. Acrescenta que a avaliação é dotada de subjetividade, que não foi separada por baterias e que não se mostra razoável imputar-lhe a inaptidão para o cargo quando foi considerado apto em 10 testes de 15 aplicados, o que sugere um êxito em 67% da avaliação psicológica. Invoca a Súmula 20 deste TJDFT que condiciona a validade do exame psicotécnico a critérios objetivos, afirma que houve violação ao seu direito de defesa e contraditório, em ofensa à Lei 9784/99, alegando que foi impedida de acostar qualquer documentação e parecer técnico no recurso administrativo. Cita ainda excertos doutrinários e precedentes que considera favoráveis aos seus argumentos e sustenta que estão presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, este último demostrado ante a proximidade do curso de formação e, por fim, requer a concessão de liminar para que lhe seja garantido continuar a participar das demais etapas do certame, com a aplicação de novo teste psicológico na forma do tema de repercussão geral 1009 do STF, ou qualquer u qualquer outra medida de caráter assecuratório. No mérito, pugna pela confirmação da medida de urgência. Requer a gratuidade de Justiça. É a suma dos fatos. Concedo os benefícios da gratuidade de Justiça, ex vi dos artigos 98 e 99 § 3o do CPC. Conforme lições de Hely Lopes Meirelles, “para a concessão de liminar devem concorrer os dois requisitos legais, ou seja, a relevância dos motivos que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do Impetrante se vier a ser reconhecido na Decisão de mérito – fumus boni iuris e periculum in mora. É medida acauteladora que não pode ser negada quando ocorrem seus pressupostos como, também, não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade”. In: Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, Ed. Malheiros, 14a edição, p. 56. No caso, a um primeiro e provisório exame, mostram-se relevantes os fundamentos invocados pela Impetrante no tocante à violação aos ditames da Lei Distrital 4949/2012, que estabelece as normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, em especial o disposto no artigo 62, que exige a realização de exame psicológico por banca composta, no mínimo, de três profissionais especialistas. Isso porque, apesar da exigência legal, consta que o laudo psicológico que considerou inapta a candidata-Impetrante foi assinado por apenas um profissional (ID 46080011), apontando para a verossimilhança das alegações apresentadas, que encontram amparo em precedentes da Casa. Confiram-se: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS POR TERCEIROS. SENTENÇA CASSADA. PSICOTÉCNICO. LAUDO COM ASSINATURA DE APENAS UM PSICÓLOGO. NULIDADE. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADO O APELO DO DISTRITO FEDERAL. [...] A Súmula 20 do TJDFT prevê que "a validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo". 6. Considerando a legislação de regência e a previsão editalícia, lícita a realização do exame psicotécnico. Contudo, a Lei no 4.949/2012, que estabelece normas gerais para realização de concurso público, exige que o exame seja realizado por uma banca com no mínimo três profissionais. 7. Assim, nulo o exame psicotécnico assinado por apenas um psicólogo, sendo necessária realização de novo exame, observados os critérios legais. 8. Reformada a sentença para reconhecer o direito do autor, prejudicada a discussão do Distrito Federal quanto a sucumbência. 9. Reconhecida nulidade da sentença. Sentença cassada. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do Distrito Federal prejudicado. (Acórdão 1057384, 20160110591892APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/10/2017, publicado no DJE: 6/11/2017. Pág.: 127-140) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA - PRESENÇA DE UM AVALIADOR - EXIGÊNCIA LEGAL DE BANCA COMPOSTA POR TRÊS EXAMINADORES - NULIDADE - ÔNUS DA PROVA - DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME - APELO IMPROVIDO. 1. "A validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo"(Súmula no 20/TJDFT). 2. Considera-se exame psicotécnico o emprego de procedimentos científicos destinados a aferir a compatibilidade das características psicológicas do candidato com as atribuições do cargo público, sendo ainda certo que o artigo 62 da Lei Distrital n. 4.949/2012 prescreve que a banca examinadora de teste psicológico deverá ser composta por, pelo menos, três profissionais. 2.1. Demonstrado que o laudo técnico foi assinado por somente um profissional psicólogo, impõe-se a anulação do exame e a determinação de realização de nova avaliação. 3. Precedentes da Casa. 3.1 "(...) 2. A referida Lei Distrital, que estabelece normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, é clara ao determinar que a banca examinadora deverá ser composta por no mínimo três especialistas. 3. Deixando o apelante, por meio da responsável pela execução material do certamente, de atender aos requisitos legais de haver três psicólogos responsáveis pelos laudos que fundamentam o ato administrativo restritivo do candidato, uma vez que foi assinado somente por um especialista, encontra-se correta a sentença que declarou a ilegalidade do ato.4. Recursos conhecidos e não providos." (20140110304865APO, Relator: Ana Cantarino, Revisor: Flavio Rostirola, 3a Turma Cível, DJE: 21/01/2015. Pág.: 473). 3.2"(...) Se não foram observados os critérios objetivos previstos na Lei no 4.949/2012, que dispõe em seu artigo 62, que o exame psicotécnico é realizado por banca examinadora composta por, pelo menos, três especialistas, não há como considerar válido o exame psicológico". (Acórdão n.811920, 20140020084676AGI, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 26/08/2014, pág. 178). 4. Recurso a que se nega provimento. (Acórdão 875619, 20140110339359APC, Relator: JOÃO EGMONT, , Revisor: LEILA ARLANCH, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/6/2015, publicado no DJE: 25/6/2015. Pág.: 140 Quanto ao periculum in mora, decorre da iminência da etapa subsequente, qual seja, a realização do curso de formação, cuja participação poderá restar inviabilizada caso aguarde o julgamento de mérito da ação mandamental, oportunidade em que será aferida, num juízo definitivo, a legalidade do ato impugnado e a necessidade de uma nova realização de exame psicológico. Diante do exposto, CONCEDO A LIMINAR para suspender os efeitos da decisão que eliminou a candidata-Impetrante do certame na fase de avaliação psicológica, garantindo-lhe a participação no curso de formação, desde que preenchidos os demais requisitos exigidos no edital e observada a ordem de classificação. Notifique-se a autoridade impetrada para que cumpra a presente Decisão, a qual atribuo força de mandado, e para que preste suas informações. Intime-se a Procuradoria do Distrito Federal, nos termos do artigo 7o, II da Lei 12.016/2009. Após, ao Ministério Público. Intimem-se. Brasília, 04 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator